Tribunal: STF
Processo: RE 237785
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: Previdência Social. Artigo  58 do ADCT.
        - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que o disposto no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal só se aplica para o futuro, ou
seja, a partir do sétimo mês da promulgação dela até a implantação
dos planos de benefícios e de custeio.
        No caso, o acórdão recorrido, ao invés de aplicar a súmula
260 do extinto T.F.R. em seus estrito termos, entendeu que o
critério dela assegura a equivalência com o número de salários
mínimos da data da concessão do benefício previdenciário,
terminando, assim, a pretexto de aplicar o artigo 201, § 2º, da
Constituição Federal, por discrepar da orientação deste Tribunal,
pois adotou o critério do artigo 58 do ADCT, aplicando-o tanto
retroativamente quanto em caráter permanente após a promulgação da
Carta Magna.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.